Tribunal: TJPA
Processo: 0802572-35.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802572-35.2019.8.14.0301

APELANTE: THIAGO DUARTE DANIN, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

APELADO: FILADELFIA INCORPORADORA LTDA, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA, THIAGO DUARTE DANIN

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0802572-35.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO: THIAGO DUARTE DANIN.

ADVOGADO: JEAN CARLOS DIAS – OAB/PA N. 6.801 e ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS – OAB/PA N. 6.803.

AGRAVANTE/AGRAVADO: LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL – OAB/PA nº 13.179.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. AGINT NOS EDCL NO RESP 1.884.607/MG. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. MESMO FATO GERADOR. AGINT NO ARESP 969.868/MT. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 133, XI, "D", RITJPA. SÚMULA 568/STJ. MULTA MORATÓRIA. PERCENTUAL CONTRATUAL. ALTERAÇÃO. 0,5% AO MÊS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DAS EMPRESAS PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravos Internos em Apelações Cíveis interpostos por THIAGO DUARTE DANIN, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento às apelações cíveis em ação de reparação por danos materiais, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos. O recorrente THIAGO DUARTE DANIN aduziu nulidade da cláusula de tolerância e possibilidade de cumulação das multas compensatórias e indenizatórias. As rés LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA aduzem impossibilidade de julgamento monocrático, afastamento da cláusula penal compensatória e alteração do percentual da multa moratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se é válida a cláusula de tolerância; (ii) verificar se é possível cumulação de multas moratória e compensatória; (iii) analisar se é possível julgamento monocrático; (iv) verificar se há aplicação da cláusula penal compensatória; e (v) analisar se deve ser alterado o percentual da multa moratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Cláusula de Tolerância

3. O STJ entende pela aplicabilidade da cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos, na linha da jurisprudência pacífica (AgInt nos EDcl no REsp 1.884.607/MG).

B) Da Impossibilidade de Cumulação de Multas

4. O STJ tem entendimento no sentido da impossibilidade de cumulação das multas moratória e compensatória quando derivadas de um mesmo evento. Para cumulação das multas moratória e compensatória é indispensável que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos (AgInt no AREsp 969.868/MT, AgRg no REsp 1.280.274/MG).

C) Do Julgamento Monocrático

5. Quanto à alegação de não ser possível julgamento monocrático, a decisão monocrática está fundamentada em julgados do STJ. O art. 133, XI, "d", do RITJPA estabelece que compete ao relator "negar provimento ao recurso se a decisão for contrária à jurisprudência dominante desta Corte ou de Corte Superior".

6. A legislação processual (art. 932 do CPC c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou aplicar jurisprudência consolidada, sendo que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta alegação de ofensa ao princípio da colegialidade (AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP).

D) Da Cláusula Penal Compensatória

7. Da análise da sentença, constata-se claramente que o juízo a quo aplicou somente a multa moratória diante do atraso na entrega do imóvel, no valor equivalente a 2% do montante pago devidamente atualizado. O nobre magistrado aduziu que "a multa compensatória prevista contratualmente somente seria devida na hipótese de alienação da unidade autônoma efetivada através de leilão".

E) Da Alteração do Percentual da Multa Moratória

8. O juízo a quo se pautou em julgado do STJ: "No contrato de adesão firmado entre comprador e construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor" (REsp 1.631.485/DF).

9. Analisando o contrato entabulado entre as partes, constata-se que a multa moratória foi formalizada tanto em caso de inadimplemento do comprador (2% sobre o valor da parcela) quanto em caso de mora da construtora/incorporadora (0,5% ao mês sobre o valor até então pago pelo comprador, corrigido pelo INCC/FGV).

10. Há julgados do TJPA no sentido de ser mantido o percentual da multa e a forma de aplicação entabulado entre as partes. A indenização deve ser em valor equivalente ao locativo, sendo a multa moratória de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, por mês de atraso, a partir do 181º dia após a data prevista para entrega da obra (AC 01187435020158140301).

11. Deve ser mantida condenação da construtora/incorporadora a pagar multa moratória, entretanto no valor de 0,5% ao mês (ou fração, calculados dia a dia), que incidirão sobre o valor até então pago pelo comprador, na esteira do contrato entabulado entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recursos conhecidos. Agravo interno de THIAGO DUARTE DANIN desprovido. Agravo interno de LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA parcialmente provido apenas para alterar percentual da multa moratória para 0,5% ao mês sobre o valor pago pelo comprador.

Tese de julgamento: "1. É válida cláusula de tolerância de até 180 dias para entrega de imóvel em incorporação imobiliária." "2. A cumulação de multas moratória e compensatória somente é possível quando previstas no contrato e com fatos geradores distintos." "3. Havendo previsão contratual específica de percentual de multa moratória para mora da construtora/incorporadora, deve ser aplicado o percentual contratado entre as partes."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 568; AgInt nos EDcl no REsp 1.884.607/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20/9/2021; AgInt no AREsp 969.868/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 22/6/2020; AgRg no REsp 1.280.274/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23/6/2015; REsp 1.631.485/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22/5/2019; AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25/4/2022; TJPA, AC 01187435020158140301, Acórdão 31567144, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 4/11/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,
ao recurso manejado por
THIAGO DUARTE DANIN
, e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
, ao recurso manejado por LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 15ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e cinco (25) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº. 0802572-35.2019.8.14.0301.

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE/AGRAVADO:
THIAGO DUARTE DANIN.

ADVOGADO:
JEAN CARLOS DIAS – OAB/PA N. 6.801 e ELÍSIO AUGUSTO VELLOSO BASTOS – OAB/PA N. 6.803.

AGRAVANTE/AGRAVADO:
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL
– OAB/PA nº 13.179.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Tratam-se de
AGRAVOS INTERNOS EM
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas

perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
THIAGO DUARTE DANIN; LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA; e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA
nos autos da
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS

diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este
DESEMBARGADOR
que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO as Apelações Cíveis, mantendo o
decisum
do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Em suas
razões
,

o recorrente
THIAGO DUARTE DANIN

aduziu a nulidade da cláusula de tolerância e a possibilidade de cumulação das multas compensatórias e indenizatórias.

Já as
razões
das rés
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA
aduzem a impossibilidade de julgamento monocrático; o afastamento da cláusula penal compensatória; e a alteração do percentual do percentual da multa moratória.

Contrarrazões devidamente apresentadas por ambas as partes.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. AGINT NOS EDCL NO RESP 1.884.607/MG. MULTAS MORATÓRIA E COMPENSATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. MESMO FATO GERADOR. AGINT NO ARESP 969.868/MT. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ART. 133, XI, "D", RITJPA. SÚMULA 568/STJ. MULTA MORATÓRIA. PERCENTUAL CONTRATUAL. ALTERAÇÃO. 0,5% AO MÊS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DAS EMPRESAS PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravos Internos em Apelações Cíveis interpostos por THIAGO DUARTE DANIN, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento às apelações cíveis em ação de reparação por danos materiais, mantendo decisum do juízo de primeiro grau em todos os seus termos. O recorrente THIAGO DUARTE DANIN aduziu nulidade da cláusula de tolerância e possibilidade de cumulação das multas compensatórias e indenizatórias. As rés LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA aduzem impossibilidade de julgamento monocrático, afastamento da cláusula penal compensatória e alteração do percentual da multa moratória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão:
(i)
saber se é válida a cláusula de tolerância;
(ii)
verificar se é possível cumulação de multas moratória e compensatória;
(iii)
analisar se é possível julgamento monocrático;
(iv)
verificar se há aplicação da cláusula penal compensatória; e
(v)
analisar se deve ser alterado o percentual da multa moratória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Cláusula de Tolerância

3.
O STJ entende pela aplicabilidade da cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos, na linha da jurisprudência pacífica (AgInt nos EDcl no REsp 1.884.607/MG).

B) Da Impossibilidade de Cumulação de Multas

4.
O STJ tem entendimento no sentido da impossibilidade de cumulação das multas moratória e compensatória quando derivadas de um mesmo evento. Para cumulação das multas moratória e compensatória é indispensável que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos (AgInt no AREsp 969.868/MT, AgRg no REsp 1.280.274/MG).

C) Do Julgamento Monocrático

5.
Quanto à alegação de não ser possível julgamento monocrático, a decisão monocrática está fundamentada em julgados do STJ. O art. 133, XI, "d", do RITJPA estabelece que compete ao relator "negar provimento ao recurso se a decisão for contrária à jurisprudência dominante desta Corte ou de Corte Superior".

6.
A legislação processual (art. 932 do CPC c/c Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou aplicar jurisprudência consolidada, sendo que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta alegação de ofensa ao princípio da colegialidade (AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP).

D) Da Cláusula Penal Compensatória

7.
Da análise da sentença, constata-se claramente que o juízo a quo aplicou somente a multa moratória diante do atraso na entrega do imóvel, no valor equivalente a 2% do montante pago devidamente atualizado. O nobre magistrado aduziu que "a multa compensatória prevista contratualmente somente seria devida na hipótese de alienação da unidade autônoma efetivada através de leilão".

E) Da Alteração do Percentual da Multa Moratória

8.
O juízo a quo se pautou em julgado do STJ: "No contrato de adesão firmado entre comprador e construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor" (REsp 1.631.485/DF).

9.
Analisando o contrato entabulado entre as partes, constata-se que a multa moratória foi formalizada tanto em caso de inadimplemento do comprador (2% sobre o valor da parcela) quanto em caso de mora da construtora/incorporadora (0,5% ao mês sobre o valor até então pago pelo comprador, corrigido pelo INCC/FGV).

10.
Há julgados do TJPA no sentido de ser mantido o percentual da multa e a forma de aplicação entabulado entre as partes. A indenização deve ser em valor equivalente ao locativo, sendo a multa moratória de 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do imóvel, por mês de atraso, a partir do 181º dia após a data prevista para entrega da obra (AC 01187435020158140301).

11.
Deve ser mantida condenação da construtora/incorporadora a pagar multa moratória, entretanto no valor de 0,5% ao mês (ou fração, calculados dia a dia), que incidirão sobre o valor até então pago pelo comprador, na esteira do contrato entabulado entre as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recursos conhecidos. Agravo interno de THIAGO DUARTE DANIN desprovido. Agravo interno de LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA parcialmente provido apenas para alterar percentual da multa moratória para 0,5% ao mês sobre o valor pago pelo comprador.

Tese de julgamento:

"1.
É válida cláusula de tolerância de até 180 dias para entrega de imóvel em incorporação imobiliária.
"

"2.
A cumulação de multas moratória e compensatória somente é possível quando previstas no contrato e com fatos geradores distintos.
"

"3.
Havendo previsão contratual específica de percentual de multa moratória para mora da construtora/incorporadora, deve ser aplicado o percentual contratado entre as partes.
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 568; AgInt nos EDcl no REsp 1.884.607/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 20/9/2021; AgInt no AREsp 969.868/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 22/6/2020; AgRg no REsp 1.280.274/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 23/6/2015; REsp 1.631.485/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 22/5/2019; AgInt no AgInt no AREsp 1.937.714/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 25/4/2022; TJPA, AC 01187435020158140301, Acórdão 31567144, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 4/11/2025.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, passo a enfrentar cada uma das irresignações apontadas pelo Recorrente.

DO RECURSO PROTOCOLIZADO PELO AUTOR:

Da análise das alegações do autor, quanto a nulidade da cláusula de tolerância, destaco que o C. STJ entende pela aplicabilidade desta cláusula, conforme destaco a seguir:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EN. 3/STJ. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DA INCORPORADORA. INOCORRÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA. CONCLUSÃO DAS OBRAS NO CURSO DA DEMANDA. CONTROVÉRSIA ACERCA DO PAGAMENTO/FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR E DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. DESCABIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO.

1. Controvérsia pertinente à possibilidade de resolução do contrato por culpa da incorporadora antes do término do prazo de tolerância, sob o fundamento de atraso na entrega das chaves.

2.
Validade da cláusula de tolerância, desde que limitada ao prazo de 180 dias corridos, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte Superior
.

3. Caso concreto em que a demanda foi ajuizada durante o prazo de tolerância, imputando-se à incorporadora atraso na entrega das chaves, tendo as obras sido concluída no curso da demanda, antes do término do prazo de tolerância.

4. Procedência do pedido de resolução nas instâncias ordinárias, sob o fundamento de que a incorporadora, embora tenha concluído a obra no prazo, não teria entregue as chaves, mesmo depois de transcorrido o prazo de tolerância.

5. Alegação da incorporadora de que não teria havido quitação do preço, não sendo cabível, portanto, a entrega das chaves, em virtude da exceção do contrato não cumprido.

6. Requalificação jurídica dos fatos incontroversos para se julgar improcedente o pedido de resolução nos estreitos limites da causa de pedir, consistente no alegado atraso dentro do prazo de tolerância, excluindo-se da presente demanda a controvérsia superveniente relativa à culpa pela não entrega das chaves ou pela não quitação do preço/obtenção de financiamento.

7. Distinção entre reexame de provas, providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ, e requalificação de fatos incontroversos, providência amparada pela jurisprudência desta Corte Superior.

8. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.884.607/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

Por derradeiro, impende verificar a possibilidade de cumulação das multas compensatória e moratória, a meu ver incidente sobre o mesmo fato, a saber, atraso na entrega do imóvel, que teria ultrapassado o prazo de tolerância.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido da impossibilidade de cumulação das multas moratória e compensatória, quando derivadas de um mesmo evento.

Neste sentido: “
A jurisprudência desta Corte entende que, para a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distintos. Precedentes
”
(AgInt no AREsp n. 969.868/MT, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/6/2020, DJe de 25/6/2020.)
.

Utilizando esta mesma fundamentação, transcrevo outro precedente do Tribunal da Cidadania:
“
Conquanto seja possível a cumulação das multas moratória e compensatória, é indispensável para tanto que ambas estejam previstas no contrato e tenham fatos geradores distinto
s”
(AgRg no REsp n. 1.280.274/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 30/6/2015.)

DO RECURSO PROTOCOLIZADO PELAS EMPRESAS LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA.

Inicialmente, quanto a alegação de não ser possível a realização de julgamento monocrático, por parte deste Relator, importante ressaltar que a decisão monocrática proferida nos autos está fundamentada em julgados do C. STJ.

Neste caso, importante mencionar o dispositivo previsto no inciso XI, alínea
d
do art. 133 do RITJPA, segundo o qual “
compete ao relator [...] negar provimento ao recurso se a decisão for contrária [...] à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Corte Superior”
, norma esta que encontra regramento similar no Regimento Interno do C. STJ.

Diante desta disposição normativa, foi proferida a decisão agravada, que se pautou em julgados do C. STJ, para negar provimento ao presente recurso.

Aliado a este fato, trago também entendimento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a legislação processual (932 do CPC/15, c/c a Súmula n. 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade"
(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.937.714/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022)
.

Assim, ante a possibilidade do julgamento monocrático, passo a analisar os demais argumentos recursais.

Inicialmente, no tocante a questão atinente ao afastamento da cláusula penal compensatória, da análise da sentença prolatada pelo juízo de piso, constata-se claramente que o juízo
a quo
aplicou somente a multa moratória, diante do atraso na entrega do imóvel, do valor equivalente a 2% do montante pago devidamente atualizado.

O nobre magistrado aduziu que “
a multa compensatória prevista contratualmente, somente seria devida na hipótese de alienação da unidade autônoma efetivada através de leilão, consequentemente, impõe-se a improcedência de tal pedido. Aliás, jurisprudência do STJ entende que para a cumulação das multas moratória e compensatória é indispensável que ambas tenham fatos geradores distintos”

(fls. ID Num. 3911009 – Pág. 11)
.

No tocante a alteração do percentual da multa moratória, entendo que merece provimento ao recurso, conforme destaco a seguir.

O Juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, no tocante a questão atinente a multa moratória aduziu que “
o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que prevendo o contrato a incidência de multa para o caso de inadimplemento por parte do consumidor, a mesma multa deverá ser considerada para o arbitramento da indenização devida pelo fornecedor, caso seja deste a mora ou o inadimplemento absoluto”

(fls. ID Num. 3911008 – Pág. 8)
.

E neste momento, o nobre magistrado se pautou em julgado do C. STJ, segundo o qual “
No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora,
havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor
”
(REsp 1631485/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019)
.

No julgamento monocrática, a multa de 2% foi mantida em desfavor da construtora/incorporadora. Entretanto, em sede de Agravo Interno, as recorrentes requerem a alteração do percentual da multa moratória.

E analisando o contrato entabulado entre as partes, constata-se que a multa moratória não foi formalizada somente em caso de inadimplemento do adquirente, tendo sido também acordada entre as partes em caso de inadimplemento do comprador, conforme transcrevo a seguir:

CAPÍTULO X – DA MORA E DO INADIMPLEMENTO

·

MORA DO COMPRADOR
:

Art. 10.1. A Mora do
COMPRADOR
no cumprimento das obrigações pecuniárias assumidas neste contrato acarretará a responsabilidade pelo pagamento das seguintes penalidades:

[...]

c) multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor da parcela, incidente sobre o valor principal, corrigido monetariamente;

·

MORA DA CONSTRUTORA/INCORPORADORA

10.1.1. Responderá, também, a
INCORPORADORA
, caso o prazo de tolerância seja extrapolado pelo pagamento de:

[...]

b) multa moratória de 0,5% (meio por cento) ao mês (ou fração, calculados dia a dia), que incidirão sobre o valor até então pago pelo
COMPRADOR
, corrigido pelo INCC/FGV, a título de preço (o valor do principal, excluídos eventuais juros moratórios ou multas moratórias)

E nestes casos, constata-se a existência de julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de ser mantido o percentual da multa e a forma de aplicação entabulado entre as partes.

Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DA OBRA –
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA APELANTE CONFIGURADA – MULTA MORATÓRIA DEVIDA, PERCENTUAL ALTERADO
– INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1- No tocante à multa arbitrada, observa-se que o atraso na entrega do imóvel se estendeu por período considerável, além daquele pactuado contratualmente e além do prazo de 180 dias de tolerância previsto em contrato, o que enseja a cominação. Prejuízo presumido.

2- O atraso na entrega da obra ultrapassou a esfera do mero aborrecimento ou dissabor, tornando evidente o dano, que deve ser indenizado.

3-
Recurso conhecido e provido em parte, apenas para alterar o percentual da multa e forma de aplicação, mantendo a sentença em seus demais termos
.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 01187435020158140301 31567144, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 04/11/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

No inteiro teor deste julgado, ficou devidamente consignado que:

No entanto, não ficou especificada na sentença qual a cláusula contratual estava sendo invertida e aplicada. Considero que a indenização deve ser em valor equivalente ao locativo e não de 2% sobre o valor atualizado do débito, como previsto em sentença.

Assim, entendo que a multa moratória deve ser reformada para o patamar de 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel, por mês de atraso, a partir do 181º dia após a data prevista para a entrega da obra, até a efetiva entrega do bem.

Desta forma, entendo que deve ser mantida a condenação da construtora/incorporadora a pagarem a multa moratória, entretanto no valor de 0,5% (meio por cento) ao mês (ou fração, calculados dia a dia), que incidirão sobre o valor até então pago pelo
COMPRADOR
, na esteira do contrato entabulado entre as partes.

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de Agravo Interno protocolizado por
THIAGO DUARTE DANIN
e
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno protocolizado por
LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA
, nos termos do voto supramencionado.

É como voto.

Belém/PA, 25 de maio de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 27/05/2026